Tribunal: TJBA
Processo: 8055521-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055521-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: VANDITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA, LEONARIO GOMES MUNIZ, LEONARDO MUNIZ DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGISTRO INDEVIDO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN).
DÍVIDA PRESCRITA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO RAZOAVELMENTE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega que o banco réu mantém informações indevidas no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SISBACEN), impedindo seu acesso ao crédito e requerendo a exclusão de seu nome do cadastro, além de indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o registro indevido no SISBACEN configura ato ilícito passível de reparação e (ii) determinar a existência e o montante de indenização por dano moral decorrente do descrédito e prejuízo ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo a reparação pelos danos causados na prestação inadequada de serviços.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o SISBACEN atua como órgão de restrição ao crédito, sendo ilegítima a anotação indevida em razão do impacto na capacidade creditícia do consumidor (STJ, REsp 1.099.527/MG).

5.
A análise dos autos revela ser incontroversa a manutenção do nome da parte no referido sistema, mesmo em relação a dívida prescrita, de modo que se revela acertada a conclusão da sentença a respeito da irregularidade da anotação.

6.
Configurada a falha na prestação de serviços no caso concreto, o dano moral é
in re ipsa,
diante da exposição do nome e imagem d
o
Apelad
o
, no cadastro de proteção ao crédito, quando não mais subsist
iam
os motivos
legítimos a justificar a anotação.

7. No caso, a indenização foi fixada em valor que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo também função pedagógica.

8
. Diante do não provimento do apelo, majora-se a verba sucumbencial para
1
2
% (
d
oze
por cento) sobre o valor da
condenação
, em observância ao disposto do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento
:

"1. A manutenção indevida de informações restritivas no SISBACEN gera o dever de indenizar, configurando dano moral pela lesão à imagem e à credibilidade do consumidor.

2. A responsabilidade do fornecedor por falha no cumprimento de seus deveres é objetiva, conforme art. 14 do CDC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8055521-33.2024.8.05.0001
,
sendo Apelante
Banco Itau B
MG
Consignado S.A.
, e Apelado
Vandito
d
os Santos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça